Tribunal: TJDFT
Processo: 0001433-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO LIBIDINOSO. VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora se trate de oitiva por videoconferência, isso não tem o condão de afastar o temor da vítima de crimes sexuais pela presença do réu na audiência de instrução e julgamento, nos termos previstos no art. 217 do CPP, ainda mais quando se trata de crianças e adolescentes.
2. O contraditório está garantido ao réu com a presença de seu advogado na sala de audiência.
3. Devem ser consideradas as declarações prestadas na fase extrajudicial, em especial a confissão do réu, quando corroborada pelos demais elementos de prova.
4. Nos crimes praticados com violência sexual, a palavra da vítima deve ter uma consideração maior se comparado com outros delitos, principalmente pela ocorrência de forma clandestina, quando se coaduna com outros elementos probatórios.
5. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.